Tribunal: TJDFT
Processo: 0750672-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750672-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA BELARD LADARIO RECORRIDO: TIM S/A DESPACHO Defiro o pedido de ID 46707128. Intime-se e aguarde-se pelo prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito